Tribunal: STF
Processo: RE 630542
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. ELIMINAÇÃO DE PCB E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SE UTILIZEM DELE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.